Tribunal: TCU
Processo: 024.745/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Lourencio Silva de Moraes contra decisão prolatada no âmbito do Acórdão 2384/2021-1a Câmara, tomado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Funasa, em razão da impugnação parcial das despesas executadas no Convênio 764/2006 - Siafi 569499, para executar um sistema de abastecimento de água no Município de Governador Edison Lobão/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Lourencio Silva de Moraes contra a decisão tomada mediante o Acórdão 2384/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao recorrente e aos demais interessados.